Tribunal: CARF
Processo: 11040.722022/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.722022/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
NILDA MARGARETE STANIESKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando
incapacitados para o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência,
ou até 24 anos se estudantes do ensino superior ou de escola técnica de
segundo grau. Ressalva-se, ainda, a hipótese de sentença judicial expressa
determinando o pagamento de alimentos após a maioridade, desde que não
resultante de acordo celebrado entre interessados.
DESPESAS
MÉDICAS
FIXADAS,
A
TÍTULO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA, EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda, pagas
a título de pensão alimentícia para pessoas maiores de 21 anos e que não
estejam cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau até 24 anos, só é possível quando estas estejam incapacitadas
física ou mentalmente para o trabalho, porquanto, nestas hipóteses,
preencheriam as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Ressalva-se, ainda, a hipótese de sentença judicial expressa determinando o
pagamento das despesas médicas após a maioridade, desde que não resultante
de acordo celebrado entre os interessados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Thiago Duca Amoni e Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim que deram provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.722022/2017-21
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.722022/2017-21

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 111) interposto contra decisão da 6a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (fls. 95/103), que julgou a impugnação
procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 25/10/2017 (fls. 47/54), no
montante de R$ 61.963,25, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (calculados até
31/10/2017), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2013, ano-
calendário de 2012, entregue em 26/4/2013 (fls. 40/46).
O lançamento formalizado na referida notificação de lançamento consistiu das
seguintes infrações: dedução indevida de dependentes no valor de R$ 1.974,72, dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de R$ 82.104,00,
dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 15.802,00, totalizando o montante de
R$ 99.880,72 de glosa de deduções indevidas (fls. 49/52).
Da Impugnação
Devidamente cientificada do lançamento em 31/10/2017, conforme AR de fl. 55,
a contribuinte apresentou impugnação em 27/11/2017 (fls. 2/5), acompanhada de documentos
(fls. 6/39), com as seguintes alegações (fl. 2):
(...)
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Nome: GILBERTO STANIESKI FILHO.
Valor da infração: R$ 1.974,72. Não concordo com essa infração.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a) incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
E/OU POR ESCRITURA PÚBLICA
Valor da infração: R$ 82.104,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 92.965.748/0001-47 - ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE
DO SUL.
Valor da infração: R$ 6.642,00. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações: plano de saúde AJURIS DAS
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.722022/2017-21

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF CNPJ: 141.247.690-91 - ANA LEOCADIA PALAZZO CARPENA.
Valor da infração: R$ 160,00. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações: DESP MEDICA DEPENDENTE INCAPAZ
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF CNPJ: 572.487.610-87 - CRISTIANE JOBST DE AQUINO.
Valor da infração: R$ 9.000,00. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações: DESP MEDICA DE DEPENDENTE INCAPAZ
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a 6a Turma da DRJ01, no acórdão no 101-
000.714, em sessão de 28 de agosto de 2020, julgou a impugnação procedente em parte,
substituindo a multa de ofício pela multa de mora no importe de 10%, calculada sobre o
respectivo imposto, aplicando o artigo 49 do Decreto-lei no 5.844 de 1943, base do artigo 964 do
RIR/1999, por se tratar de espólio (fls. 95/103).
Do Recurso Voluntário
Intimado da decisão da DRJ em 2/10/2020 (AR de fl. 138), o espólio da
contribuinte, representado pelo inventariante, Sr. Gilberto Stanieski Filho, interpôs recurso
voluntário em 29/10/2020 (fl. 111), acompanhado de documentos (fls. 112/135), com os
seguintes argumentos:
(...)
II - O DIREITO
I. 2 - MÉRITO
O contribuinte faz jus a sua defesa informando que anteriormente já havia entregue
documentos de comprovação de pagamento da pensão alimentícia ao filho GILBERTO
STANIESKI FILHO , CPF 721.293.280-91, e que mesmo ele sendo maior na época
declaração, estando incapacitado fisicamente ao trabalho (código 23 na declaração),
resta demonstrar que o filho é diagnosticado com CID G82.5, M50.0, G99.2, com
paralisia total dos membros inferiores e superiores, conforme atestado medico, fazendo
ao que cabe o artigo 1695 da Lei 10406/02. Diante deste devera ser considerada também
sua dedução na despesa médica pelo plano de saúde a AJURIS - RS.
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se totalmente o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Reportando-me ao relatório do acórdão da DRJ, o lançamento formalizado na
notificação de lançamento impugnada, refere-se às seguintes infrações (fl. 96):
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.722022/2017-21

Dedução Indevida de Despesas Médicas Conforme documentação apresentada e
análise efetuada por esta Fiscalização, seguem desconsideradas as despesas declaradas
com: a) ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL, parcialmente, dado
se referir a beneficiário estranho à Declaração e, também, a dependente/alimentando
excluído desta; b) ANA LEOCADIA PALAZZO CARPENA, haja vista se referir, da
mesma forma, a dependente/alimentando excluído da Declaração; c) CRISTIANE
JOBST DE AQUINO, totalmente, dada a não apresentação da documentação probatória
da despesa.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Relativamente à pensão alimentícia declarada com GILBERTO STANIESKI FILHO
(filho da contribuinte) e à legislação tributária aplicável, cabe destacar que: a) não foi
apresentada o Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia
declarada, tendo sido juntado somente Ofício do Juízo à Fonte Pagadora da contribuinte,
o qual não esclarece os termos em que a pensão restou fixada;
b) conforme data do referido Ofício, o Acordo foi celebrado em 2004, quando
GILBERTO já se encontrava com 30 anos de idade, sendo que, no ano-calendário da
DIRPF 2013, possuía 38 anos; c) de acordo com a Escritura Pública de Inventário e
Partilha apresentada, GILBERTO é advogado estando inscrito na OAB/RS sob o
número 70540; d) conforme artigo 101 da IN RFB no 1.500/2014, podem ser deduzidas
as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do DIREITO
DE FAMÍLIA em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública; e que e) conforme artigo 1.695 da Lei 10.406/02
(Código Civil), SÃO DEVIDOS OS ALIMENTOS QUANDO QUEM OS PRETENDE
NÃO TEM BENS SUFICIENTES, NEM PODE PROVER, PELO SEU TRABALHO,
À PRÓPRIA MANTENÇA, sendo que, relativamente ao alimentando, não restou
comprovada a necessidade exigida pela legislação de Direito de Família para a dedução
dos valores pagos a título de pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF. Diante de
todo o exposto, dado a não apresentação do Acordo de pensão alimentícia, o não
atendimento das normas vinculadas e a liberalidade no repasse dos valores, segue o
valor declarado a título de pensão alimentícia totalmente desconsiderado para fins de
dedução.
Dedução Indevida com Dependentes Tendo em vista que, no ano-calendário de 2012,
o declarado dependente (que também consta informado na condição de alimentando) já
possuía 38 anos, fora do intervalo de idade permitido pela legislação, segue
desconsiderada a respectiva dedução.
Impende observar que no recurso apresentado houve manifestação somente em
relação às seguintes infrações:
 dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública
no valor de R$ 7.464,00 ao alimentando Gilberto Stanieski Filho, CPF
721.293.280-91, no total de R$ 74.640,00 (fl. 44) e
 dedução indevida de despesas médicas do referido beneficiário da pensão
alimentícia com plano de saúde à AJURIS – RS, no valor de R$ 781,44 (fl.
24).
Insta acentuar, ainda, que como não houve qualquer manifestação em relação às
infrações abaixo relacionadas, as mesmas não integrarão o contencioso, por não terem sido
expressamente impugnadas, conforme disposição expressa no artigo 17 do Decreto no 70.235 de
19721:
 dedução indevida de dependentes no valor de R$ 1.974,72;

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.722022/2017-21

 dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no
valor de R$ 7.464,00, ao alimentando Delcy Freitas Pinto, CPF 199.317.430-
34 (fl. 44);
 dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 15.020,56, sendo:
 R$ 5.860,56 - mensalidades com o plano de saúde AJURIS - RS de
Delcy Freitas Pinto (fl. 24);
 R$ 160,00 – Ana Leocadia P Carpena – despesas médicas da titular
Nilda Margarete Stanieski (fl. 44) e
 R$ 9.000,00 - Cristiane Jobst de Aquino - despesas com fisioterapia
do dependente declarado Gilberto Stanieski Filho (fl. 44).
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício de dedução de despesas médicas e de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública está contido nos dispositivos abaixo reproduzidos,
vigentes à época dos fatos:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.722022/2017-21

V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifos nossos)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.722022/2017-21

para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Da dicção do artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999, vigente à
época dos fatos, extrai-se que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
A decisão de primeiro grau manteve a glosa da dedução pleiteada sob os
seguintes argumentos (fls. 98/100):
(...)
– DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Trata-se de pensão alimentícia paga ao filho Gilberto Stanieski Filho, informado como
alimentando na Declaração de Ajuste Anual.
A dedução da pensão alimentícia não foi acatada, uma vez que não foi trazido aos autos
a sentença ou acordo homologado judicialmente determinando o pagamento dos
alimentos.
O documento exigido foi solicitado por meio do Termo de Intimação Fiscal (fls. 56/57).
Foi informada, também, como alimentanda Delcy Freitas Pinto, não sendo trazida
documentação comprobatória da pensão alimentícia.
Assim, mantém-se a glosa da pensão alimentícia.
(...)
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.722022/2017-21

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
Trata-se de despesa médica de Gilberto e Delcy informados como alimentandos (fl. 20,
22/24).
Registre-se que somente são passíveis de dedução as despesas médicas de alimentandos
quando constar da Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente e o
contribuinte não comprovou esta obrigação.
Assim, mantém-se a glosa das despesas médicas.
(...)
Em síntese, a decisão de primeira instância manteve as glosas das despesas
médicas e com pensão alimentícia pagas ao filho da contribuinte, Sr. Gilberto Stanieski Filho,
ante a falta de comprovação, mediante a apresentação de escritura púbica, decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente determinando o pagamento dos alimentos e do plano de saúde
do beneficiário.
Apesar de ter sido regularmente intimado (fl. 58/59) e a decisão de primeira
instância ressaltar acerca da necessidade de apresentação desses documentos para fazer prova do
dever de pagamento de alimentos e de despesas médicas com plano de saúde do filho maior de
idade, no recurso o contribuinte limita-se a afirmar já ter entregue anteriormente tais
documentos de comprovação, anexando novamente cópias dos mesmos, que nada mais são do
que cópias de ofícios (fls. 62/63 e 118/120) e de atestado médico (fl. 112).

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.722022/2017-21

Ocorre que argumentos desprovidos de provas não podem prosperar, uma vez
que, a legislação faculta a utilização de algumas despesas para a dedução da base de cálculo do
imposto devido, desde que cumpridos os requisitos nela estabelecidos.
Em virtude dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital